Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. ARGUMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A interposição de embargos de declaração com os mesmos argumentos já rejeitados anteriormente no julgamento dos primeiros aclaratórios impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão do intuito manifestamente protelatório.
3. Embargos de declaração desprovidos.